Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-16.2007.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000437-16.2007.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSEFA SOLANGE DA ROCHA CUSTODIO, JAIR FERREIRA LOPES, COMERCIAL M & S LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000437-16.2007.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:

JOSEFA SOLANGE DA ROCHA CUSTODIO, JAIR FERREIRA LOPES e COMERCIAL M & S LTDA - ME

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos de Ação Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme abaixo transcrito:

“Diante do exposto, no intuito de assegurar a segurança das relações jurídicas e impedir a existência de execução ad eternum, reconheço de ofício a prescrição da pretensão executiva, tanto em relação aos sócios quanto em relação ao devedor principal, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas em razão da isenção do exequente.

Deixo de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em virtude da aplicação do princípio da causalidade no caso vertente.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Irresignado, o fisco estadual recorreu da decisão acima transcrita, argumentando, em suas razões recursais, violação ao disposto nos artigos 10 e 489, § 1º, incisos II, III, IV e V do CPC/15 e ausência de delimitação dos marcos legais na contagem do prazo. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública municipal,
tratando-se de execução fiscal extinta sem qualquer intimação do Estado, com embargos à execução fiscal pendentes de julgamento, e sem que nenhum ato constritivo requerido pelo Estado na inicial tenha sido determinado pelo juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas.
(ID’s 7620778 a 7620781).

Contrarrazões apresentadas em ID 7620781.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, entendendo
pela falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise, eximiu-se de opinar (ID 8481755 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito.

No caso concreto, verifico que a ação executiva foi ajuizada em 09/03/2007, para cobrança de créditos fiscais de ICMS, inscrito em dívida em 08/09/2005, conforme certidão de dívida ativa.

Sobreveio a Sentença impugnada, extinguindo o processo, com base na prescrição intercorrente, com fundamento n
a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos, reconhecendo a prescrição da ação executiva.

Em relação à prescrição intercorrente, analisando os autos, verifico equívoco na sentença, tendo em vista que como restou demonstrado não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, assim como a decisão contraria o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no REsp n° 1.340.553/RS:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior fixou as seguintes teses no julgamento do citado Recurso Especial, que devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 - Terminado o prazo de 01 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Feitas essas considerações, conforme às teses firmadas no RESP 1.340.553/RS pelo STJ, para a prescrição intercorrente ser decretada, o magistrado deve observar a orientação firmada pelo C. STJ e as regras previstas no art. 40 da LEF (Lei n° 6.830/80).

Verifico assistir razão ao apelante, considerando que a decisão contraria a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo em vista que a decisão de primeiro grau não delimitou os marcos temporais para a configuração da prescrição intercorrente, como passo a demonstrar.

Segundo o entendimento do STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o Juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual se iniciará automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de o processo estar arquivado administrativamente, somente podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente depois de transcorrido o lapso temporal e de ouvida previamente a Fazenda Pública.

Dos autos se extrai que Estado restou ciente d
a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados em
15/09/2016
, iniciando-se, de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.
Sobreveio a sentença em
21/10/2020
, portanto, antes de findo o prazo.

Ademais, além de não constatar a existência de inércia por parte da Fazenda Pública, a decisão não indica quais os termos inicial e final do prazo prescricional para a configuração da prescrição intercorrente, assistindo razão ao apelante, conforme a exigência prevista no item 4.5 do REsp 1.340.553-RS, senão vejamos:

“4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.”

Destarte, a decisão impugnada também não observou o procedimento do artigo 40 e parágrafos seguintes da LEF, senão vejamos:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução
, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.” (grifei)

Nesse contexto, resta inegável que a sentença deve ser reformada, pois, no caso não restou caracterizada a prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de inércia do ente público e a ausência de transcurso do prazo prescricional, nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF e com observância ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

Por oportuno, cito o enunciado da Súmula nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça e o disposto no artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos:

“Súmula 106, STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”. (grifei)

Portanto, com base no entendimento firmado pelo C. STJ, na hipótese dos autos, não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 06 (seis) anos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso, 1 (um) ano de suspensão execução e mais 05 (cinco) anos, considerando a prescrição quinquenal para a Fazenda Pública.

Assim sendo, observando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição intercorrente no REsp 1.340.553RS e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80 em sede recurso repetitivo, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024